Tribunal: TJMT
Processo: 1013456-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013456-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MARILENE MOREIRA MARTINS - CPF: 798.679.951-04 (EMBARGADO), JOSE BENEDITO ROCHA - CPF: 109.163.931-00 (EMBARGANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE BENEDITO ROCHA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013456-85.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO” de n. 1001692-18.2021.8.11.0028 onde litiga com MARILENE MOREIRA MARTINS perante a Vara Única da Comarca de Poconé – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102423456 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 103280986 que seja sanada a omissão quando não fora observado o pedido de retirada da pauta da sessão de julgamento, tendo em vista que houve a perca do objeto do recurso, qual era: evitar o despejo. Posto, que o despejo foi consumado antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento;

Requer que seja sanada a contradição a disposto no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei 8.245/91, ao arbitrar a caução de 03 aluguéis no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que tal questão não foi trazido para este Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por JOSÉ BENEDITO ROCHA em face de MARILENE MOREIRA MARTINS, aduzindo ser proprietário de um imóvel localizado na Rua São Pedro, nº 55, Bairro Centro, na cidade de Poconé/MT, o qual estava locado à requerida, por prazo determinado, através de contrato fixando o pagamento mensal de R$500,000, além de ficar a cargo da requerida o adimplemento das contas de água, luz e o IPTU.

Sustenta o autor que a requerida está inadimplente com o aluguel desde outubro de 2019 e que notificou extrajudicialmente a ré dos atrasos, sendo que esta se recusou a assinar o recibo.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, a concessão do despejo da requerida.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente, no prazo de 15 dias (art. 59, §3º Lei 8.425/91), com fundamento no art. 300 do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que não se vislumbra que a insurgência da Agravante relativa ao indeferimento do pedido de suspensão do processo de Despejo tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação via Agravo de Instrumento.

Não se desconhece que na decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas não é esta a hipótese dos autos.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a concessão da medida liminar de despejo.

Já a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

A matéria é regulamentada pela Lei nº. 8.245/91, cujo art. 59, IX, dispõe que:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fim residencial, por prazo determinado (12 meses), com início em 27/09/2019 e término em 27/09/2022 (ID 57973507-origem), restando demonstrado que a locatária, ora agravante, deixou de efetuar a quitação dos alugueis respectivos (ID 57973508-origem).

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, IX, da Lei nº. 8.245/91, especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37, da mesma Lei, impondo-se o deferimento da liminar em favor do agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INFRINGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA - CONCEDIDA - ORDEM DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando a infringência das cláusulas previstas no contrato de locação, correto a liminar deferida em sede de antecipação de tutela visando a retomada do imóvel locado. Eficácia da decisão condicionada à apresentação de caução pelo Locador. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 39827/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017)

“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. - Decisão agravada decretou liminarmente o despejo da agravante – Irresignação – Inadmissibilidade - Por força do que dispõe o inciso IX, do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, é admissível a concessão liminar de despejo em demandas que tiverem, como no caso dos autos, a falta de pagamento de alugueres e acessórios da locação como fundamento, desde que o contrato não esteja resguardado por quaisquer das garantias, previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato. In casu, o contrato de locação não está garantido. Outrossim, os depósitos efetuados pela locatária são insuficientes e, portanto, legitimam a conclusão de que o contrato de locação não vem sendo cumprido. De rigor, portanto, o decreto do despejo com a ressalva de que o cumprimento da liminar fica condicionado à prestação de caução pelo agravado, nos termos em que postos pelo § 1º., do art. 59, da Lei de Locações. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP, AI 2236022-15.2018.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Julgado em 27/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROLATADA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA. Ao exame dos autos, verifica-se que o locador comprovou, através das cópias que se encontram nestes autos, de que procedeu na notificação prévia da locatária, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, atendendo, pois, ao disposto no artigo 57 da Lei nº 8.245/91. Ausência de demonstração, por parte do agravante, de que o contrato de locação era misto, no sentido de que fixada a sua residência no imóvel, além da ausência de comprovação da autorização do locador para que assim o fizesse. Desse modo, incidente no caso em apreço o que disposto no art. 57 da lei supracitada, acerca da denúncia vazia para contrato de locação não residencial. Logo, não assistindo qualquer razão ao agravante, estando perfectibilizados os requisitos para o despejo liminar por denúncia vazia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70080664360, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 25/04/2019)

Por outro lado, não há qualquer perigo de dano inverso, visto que, se eventualmente a locatária estiver adimplente com os alugueres e encargos reclamados, poderá, no prazo de quinze dias concedido pela lei para a desocupação, comprovar o devido pagamento (§ 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91), sendo certo que ela já foi notificada extrajudicialmente e quedou-se inerte.

Nesse contexto, mostra-se razoável a concessão da liminar pleiteada, ficando condicionada à prestação de caução pelo locador/agravado, no valor equivalente a 3 (três) aluguéis (art. 59, § 1º, da lei nº. 8.245/91), no prazo de 5 (cinco) dias.

De outro aspecto, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de converter a natureza do direito e da posse exercida pela Agravante. Em outras palavras, até produção de prova em contrário e em tese, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

Frisa-se que o indeferimento da medida liminar e seu cumprimento poderia provocar dano inverso. O Agravado, proprietário do imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de despejo em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da Agravante, o que não se admite.

Ademais, necessário entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.

Por fim, a ADPF 828 não proíbe o despejo pela falta de pagamento, como é o caso dos autos.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fim residencial, por prazo determinado (12 meses), com início em 27/09/2019 e término em 27/09/2022, restando demonstrado que a locatária, ora agravante, deixou de efetuar a quitação dos alugueis respectivos (ID 57973508-origem).

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, IX, da Lei nº. 8.245/91, especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37, da mesma Lei, impondo-se o deferimento da liminar em favor do agravado.

De outro aspecto, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de converter a natureza do direito e da posse exercida pela Agravante. Em outras palavras, até produção de prova em contrário e em tese, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021